Tribunal: TJDFT
Processo: 0712726-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712726-92.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGEMED SAUDE S/A APELADO: INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA DESPACHO Em atenção às preliminares suscitadas em contraminuta ao agravo interno (id. 19722720), intime-se a parte Agravante, AGEMED SAUDE S/A, para, querendo, manifestar-se sobre as questões em 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora